Tribunal: TJMT
Processo: 1022746-22.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022746-22.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUIZ MAURO EVANGELISTA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUIZ MAURO EVANGELISTA - CPF: 346.687.211-15 (AGRAVADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA DECISÃO EMBARGADA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Embargos de declaração opostos alegando cerceamento de defesa, com fundamento na necessidade de produção de prova técnica contábil para a resolução da lide, envolvendo a análise de documentos bancários.

2. O acórdão embargado limitou-se ao exame das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, rejeitando-as sem ingressar no mérito relativo à revisão dos valores do Pasep ou à designação de perícia técnica.

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração, cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão embargada, podem ser conhecidos, ante a alegação de omissão quanto à produção de prova técnica.

4. A jurisprudência do STJ reafirma que embargos de declaração não se prestam para reabrir a discussão da matéria quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do julgado embargado, em respeito ao princípio da dialeticidade.

5. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não devem ser conhecidos quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão embargada, em respeito ao princípio da dialeticidade
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco do Brasil

contra acordão desta c. Terceira Câmara de Direito Privado, que

negou provimento ao recurso de agravo interno no qual objetivava a reforma da decisão agravada a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira e a incompetência da Justiça Estadual.

O embargante sustenta a ausência de prova mínima do alegado pela parte autora quanto ao alardeado desvio de valores da conta Pasep.

Diz que para a solução da lide é imprescindível a analise de documentos como extratos bancários e outros comprovantes de pagamento, o que exige conhecimentos técnicos em contabilidade, sendo que a produção de provas é essencial para resolução do litigio.

Afirma que sem essa diligência probatória, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o juiz fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial. Por tal fato, defende o cerceamento de defesa do Banco.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para fins de prequestionamento de modo a sanar os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 248191161.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

No presente caso, o Banco Embargante, sustenta que o acordão embargado incorreu em cerceamento de defesa, porque para a solução da lide é imprescindível a analise de documentos como extratos bancários e outros comprovantes de pagamento, o que exige conhecimentos técnicos em contabilidade, sendo que a produção de provas é essencial para resolução do litigio.

Todavia, ao que se afigura, as razões recursais são totalmente dissociadas do fundamento do v. acordão que sequer adentrou no mérito quanto a eventual direito à revisão dos valores da conta individual vinculada ao Pasep, uma vez que apenas enfrentou a irresignação do embargante quanto à rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, confira:

(...) Cinge-se que, quando do saneamento e organização do processo, a magistrada a quo indeferiu as preliminares arguidas em contestação pela instituição bancaria, quanto a ilegitimidade passiva do Banco e a incompetência da Justiça Estadual, e, em seguida, deferiu a produção de prova pericial, nomeando perito, fixando os quesitos e intimando a partes para indicarem assistentes técnicos e demais atos decorrentes.
Insurge-se, o Banco do Brasil sustentando a necessidade de reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira, porque o Fundo Pasep é administrado pelo Conselho Diretor – órgão vinculado à União Federal., sendo mero operador do programa PIS/PASEP
.

(...) N
esse contexto, defende a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as demandas envolvendo o Pasep
(...)

Nesse cenário, considerando que a Corte Cidadã, em precedente vinculativo, pacificou entendimento no sentido de que em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e, por corolário, a competência é da Justiça Comum, impõe-se o desprovimento do recurso. (...)”

id n. 246244175

Desta feita, à evidencia, as razões dos embargos estão

completamente dissociadas dos fundamentos do v. acordão embargado,

que não adentrou à

matéria quanto a

eventual direito à revisão dos valores da conta individual vinculada ao Pasep e necessidade de designação de pericia técnica,

em

violação ao principio da congruência, o que impõe o não conhecimento do recurso, por violação ao principio da dialeticidade.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ACOLHIDA – RAZÕES DO APELO QUE SE REFEREM À CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE NÃO SÃO OBJETO DA EXECUÇÃO APENSA – MATÉRIAS DISSOCIADAS DA DECISÃO HOSTILIZADA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ART. 1.010, II E III, CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

– EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(RED n. 0021845-13.2018.8.11.0055, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, J. 02.10.24 – negritei)

Ante o exposto NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024